Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715566-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 33.582.021 FREDSON NEVES AGUIAR AGRAVADO: MARCO ANTONIO MACHADO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MACHADO LIMA DESPACHO Defiro a renúncia da Advogada, Deyse Carolina Furtado dos Santos (ID 75191313), pois comprovada a efetiva notificação do mandante/agravante, Fredson Neves Aguiar (ID 75191316) (CPC/2015 112 caput). Registro que há prazo recursal em curso quanto ao acórdão de ID 74664516 e a advogada renunciante continua a representar o agravante pelos 10 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 17/08/2025 (CPC/2015 112 § 1o). Sem prejuízo, intime-se o agravante, Fredson Neves Aguiar, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator